Tribunal: TJBA
Processo: 8069396-39.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8069396-39.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: FERNANDO JOSE DE OLIVEIRA BASTOS e outros

Advogado(s)
:
ADEILSON DA SILVA ARAUJO

AGRAVADO: PAULO SERGIO WILDBERGER LISBOA

Advogado(s)
:
BRENO DUARTE MAGALHAES, MATHEUS SIMOES JONES, IGOR RIBEIRO MACHADO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E REGISTRAL IMOBILIÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE MATRÍCULAS E DE ATO ADMINISTRATIVO. CONFLITO DOMINIAL. ALEGAÇÃO DE SOBREPOSIÇÃO ENTRE MATRÍCULA ANTERIOR E MATRÍCULAS POSTERIORES ORIGINADAS DE TÍTULOS MUNICIPAIS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR. DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DAS MATRÍCULAS. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. RISCO DE EXPANSÃO DO CONFLITO REGISTRAL. EXISTÊNCIA DE MATRÍCULAS DERIVADAS. MEDIDA REVERSÍVEL E PROPORCIONAL. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO LIMINAR SEM OITIVA PRÉVIA (ART. 9.º, PARÁGRAFO ÚNICO, E ART. 300, § 2.º, DO CPC). ART. 214, § 3.º, DA LEI DE REGISTROS PÚBLICOS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA NÃO CONFIGURADA. MATÉRIA DOMINIAL E REGISTRAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de procedimento comum, na qual o juízo de origem deferiu tutela provisória de urgência para determinar a indisponibilidade das matrículas n.º 18.424 e n.º 18.425, bem como das matrículas delas derivadas, diante de alegação de sobreposição com imóvel anteriormente registrado em nome do autor, sob a matrícula n.º 10.680.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar (i) se a decisão agravada padece de nulidade por ausência de contraditório prévio, audiência de justificação ou audiência de conciliação; (ii) se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência, previstos no art. 300 do CPC; e (iii) se a medida de indisponibilidade das matrículas mostra-se adequada e proporcional diante do conflito registral instaurado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ordenamento jurídico admite a concessão de tutela provisória de urgência sem a oitiva prévia da parte contrária, quando evidenciado risco de ineficácia do provimento jurisdicional, estabelecendo-se, nessas hipóteses, o contraditório diferido.

4. A ausência de audiência de justificação não configura nulidade, por se tratar de faculdade do magistrado, conforme art. 300, §2º, do CPC.

5. A alegação de nulidade pela ausência de audiência de conciliação não possui aptidão para infirmar a tutela cautelar, por não constituir requisito de validade da medida de urgência.

6. No mérito, a probabilidade do direito encontra-se demonstrada, em juízo de cognição sumária, pela existência de matrícula anterior em nome do agravado, pela documentação registral acostada e por laudo técnico indicativo de sobreposição de áreas.

7. O perigo de dano também resta configurado, sobretudo diante da existência de múltiplas matrículas derivadas oriundas dos registros impugnados, o que evidencia risco concreto de ampliação da cadeia dominial e envolvimento de terceiros de boa-fé.

8. A indisponibilidade das matrículas revela-se medida adequada, necessária e proporcional, pois não implica perda da propriedade nem restrição à posse, possuindo caráter cautelar, instrumental e reversível.

9. A presunção de legitimidade dos atos administrativos que deram origem aos títulos dominiais invocados pelos agravantes é relativa e não impede a adoção de medidas cautelares diante de indícios de conflito com registro anterior.

10. A via eleita pelo agravado mostra-se adequada, por envolver controvérsia de natureza dominial e registral, não se restringindo à tutela possessória.

IV. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento n.º
8069396-39.2025.8.05.0000
, em que figura como Agravant
es
PAULO MÁRCIO DE OLIVEIRA BASTOS e FERNANDO JOSÉ DE OLIVEIRA BASTOS

e, como Agravad
o
,

o
AULO SÉRGIO WILDBERGER LISBOA
,

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR

PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, consoante os fundamentos constantes do voto da desembargadora relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11